Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargante para, mantendo hígida a condenação como incurso no artigo 129, §13 do Código Penal, reduzir a pena corporal para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da revogação das medidas protetivas.
III. Razões de decidir:
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
4. A despeito da manifestação da vítima pelo desinteresse da continuidade das medidas protetivas, tal pedido deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, para que seja analisada a continuação ou revogação das medidas protetivas deferidas.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, o Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.